Tribunal: TJDFT
Processo: 0722159-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AFERIÇÃO DE SALDO DEVEDOR. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. REALIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. CUSTOS. RATEIO. SENTENÇA. PEDIDO INICIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. PEDIDO RECONVENCIONAL. ACOLHIMENTO. APELOS. INTERPOSIÇÃO. AUTOCOMPOSIÇÃO. ALCANCE NO GRAU RECURSAL. VERBA HONORÁRIA PERICIAL. DISPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA ENTRE AS PARTES (CPC, ART. 90, § 2o). AGRAVO PROVIDO.

1. A modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas determina que os honorários periciais derivados da perícia técnica deferida como indispensável à elucidação do dissenso que resultara no aviamento da pretensão e estabelecimento da lide são da responsabilidade da parte que houver requerido a produção da prova pericial ou de ambas as partes, quando determinada sua consumação de ofício (CPC, 95), aplicando-se essa modulação, contudo, somente na fase de conhecimento do processo.

2. Prolatada sentença, a ela se sucedendo a celebração de autocomposição entre as partes, que ensejara a colocação de termo ao litígio, descerrando que a sucumbência originalmente fixada restara superada pela transação celebrada, que nada dispusera sobre o rateio dos honorários pertinentes à perícia realizada na fase cognitiva, a responsabilidade pelo custeio da verba honorária pericial deve se pautar pelo legalmente prescrito, que dispõe que, no silêncio dos transatores, as despesas processuais serão rateadas igualmente entre as partes (CPC, artigo 90, §2o).

3. Agravo conhecido e provido. Unânime.